Tribunal: TJSP
Processo: 1003135-81.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Transporte rodoviário – ação de indenização por danos materiais e morais – extravio definitivo de bagagem – justiça gratuita já deferida à apelante em sentença - responsabilidade objetiva da empresa de transporte – comprovado que a ré se obrigou contratualmente a transportar o autor e sua bagagem – ausência de prova da restituição dos pertences do passageiro – danos morais caracterizados –

Ementa:
*Transporte rodoviário – ação de indenização por danos materiais e morais – extravio definitivo de bagagem – justiça gratuita já deferida à apelante em sentença - responsabilidade objetiva da empresa de transporte – comprovado que a ré se obrigou contratualmente a transportar o autor e sua bagagem – ausência de prova da restituição dos pertences do passageiro – danos morais caracterizados – "quantum" arbitrado em R$5.000,00 – indevida qualquer redução – confirmação da solução singular – recurso conhecido em parte e improvido.*